Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713191-15.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO BORGES VILELA APELADO: MICHELLE MONTEIRO ARAUJO CORREIA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCÍLIO BORGES VILELA contra a sentença de ID 46699344. Na origem (ID 46699297), MICHELE MONTEIRO ARAÚJO CORREIA ajuizou ação de embargos de terceiro em desfavor de MARCÍLIO BORGES VILELA. Informou que adquiriu o veículo FIAT/ARGO, ano/modelo 2019/2020, placa PRB8193, chassi 9BD358A4NLYJ64672 e RENAVAM 01191627141 em setembro de 2019. Disse que não havia restrição alguma sobre o bem e que exerce a posse desde então. Destacou que somente providenciou a transferência após a quitação do financiamento. Sustentou que não comprou o veículo em situação de fraude à execução, uma vez que não sabia que o vendedor estava insolvente. Mencionou que o automóvel foi objeto de penhora requerida pelo embargado e deferida no cumprimento de sentença n. 0718637-33.2021.8.07.0007, conforme consulta ao sistema RENAJUD. Alegou que não deu causa à constrição judicial e que não deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Ao final, pleiteou a desconstituição da penhora. Sobreveio a sentença de ID 46699344, em que a MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, resolveu o processo com julgamento de mérito no sentido da procedência do pedido para desconstituição da penhora do automóvel pertencente à embargante, a qual foi condenada, com fundamento no princípio da causalidade, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o embargado interpôs apelação. Em razões recursais (ID 46699353), sustenta o interesse recursal, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa. Argumenta que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atribuído à causa pela apelada deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo juiz e a qualquer tempo, nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez que não corresponde ao do bem objeto da penhora. Assevera que o valor de mercado do bem é de R$ 56.713,00 (cinquenta e seis mil setecentos e treze reais) com base na tabela FIPE. Afirma que a apelada não atribuiu o valor correto à causa com a intenção de evitar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que o valor da causa seja corrigido para o montante de R$ 56.713,00 (cinquenta e seis mil setecentos e treze reais), a fim de que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) incidam sobre referida importância. O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que o apelante goza dos benefícios da justiça gratuita concedida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718637-33.2021.8.07.0007 (ID 46699354). Em contrarrazões (ID 46699357), a apelada pleiteia o não provimento da apelação. É o relatório. Decido. DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL Trata-se de apelação que, embora se refira à correção do valor da causa, tem como única motivação a correção da base com a exclusiva finalidade de elevação do valor dos honorários de sucumbência devidos pela apelada aos patronos do recorrente com a alteração da base para o cálculo dessa verba fixada na sentença apelada. Em consideração do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça concedida ao apelante no cumprimento de sentença n. 0718637-33.2021.8.07.0007 não o desobriga do recolhimento do preparo nesse caso, em que a pretensão recursal objetiva atender tão somente o interesse de seus patronos no recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência em maior valor. A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal em que o referido entendimento se encontra corroborado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto não se controverta sobre a possibilidade de o recurso que verse exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito da titularidade exclusivo do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrcinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima. 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivmente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O benefício da justiça gratuita é concedido intuito persone, com base no reconhecimento judicial da insuficiência financeira comprovada pela parte que o requereu. Não há comunicação dessa benesse para os patronos do recorrente. Eles não postularam a concessão da gratuidade de justiça no recurso. O recolhimento do preparo mostra-se necessário, para assegurar a regularidade na admissão do recurso, pois trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade. Como não foi comprovado no momento da interposição da apelação e dúvida alguma havia sobre a obrigação de pagamento, o recolhimento deverá ser realizado em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Nada obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. (grifo nosso) Feitas essas considerações, o recorrente fica obrigado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de deserção. Intime-se o recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2023 às 19:21:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. Pág. 1.662.